Tribunal: TJPA
Processo: 0002794-07.2004.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002794-07.2004.8.14.0028

APELANTE: JM DOS SANTOS & FILHOS LTDA

APELADO: JOSE DA SILVA BRANDAO, JOSE SOARES DE MOURA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o acórdão embargado quando a parte afirma a existência de vício no julgado, mas pretende rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002794-07.2004.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: J. M. DOS SANTOS & FILHOS
(ADV. FERNANDO DE MORAES VAZ - OAB/PA Nº 5773).

EMBARGADOS: JOSÉ SOARES DE MOURA E SILVA E JOSÉ DA SILVA BRANDÃO (
ADV. VLAVIANA B. LUCAS OAB/DF Nº 18207).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J. M. DOS SANTOS & FILHOS

em face do Acórdão (PJe id.
5354399
), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, reformando a sentença para afastar o valor da condenação pelos danos materiais, o qual estabeleceu que deve ser apurado em liquidação por arbitramento, e minorar a condenação por danos morais, fixando-os em RS 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor/apelado, com juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do STJ) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Em suas razões recursais (PJe id.
5354400
), argumenta o embargante que o acórdão

restou omisso com relação à sua tese de que as informações geográficas são bens públicos de uso comum e que qualquer cidadão poderia produzir um mapa do Estado de Carajás e publicado, sem que houvesse usurpação da capacidade criativa dos embargados (art. 80, inciso V, da Lei no 9610/98).

O embargante pleiteia, ainda, o pré-questionamento das matérias ventiladas no Acórdão.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe id.
5446184
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no Acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior desse parcial provimento à Apelação interposta, tratando-se os presentes Embargos de Declaração de simples inconformismo do Embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmentos do mencionado Acórdão, de relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

“Com efeito,
a autoria do mapa está satisfatoriamente comprovada pela prova documental carreada aos autos, traduzida na cópia autenticada de certidão expedida pelo Cartório do 20 Oficio de Marabá — PA, datada de 06/11/2003, contendo a transcrição do registro do Mapa Informativo do futuro Estado de Carajás, constando a assinatura dos apelados e a cópia autenticada do Certificado de Registro ou Averbação, expedido pela Fundação Biblioteca Nacional, também de 06/11/2003, constando descrição do Mapa Informativo do Futuro de Carajás (Sul e Sudeste do Pará), além do nome dos apelados como autores da obra.

Desta feita, e aqui também cai por terra o argumento da apelante constante na ação declaratória incidental proposta no 1º grau, é inservível como prova de propriedade o original de declaração assinada por GENILDO OLIVEIRA MOTA, com firma reconhecida, datada de 14/03/2005 (fl. 42), na qual este afirma ser de sua autoria a obra em questão, diante da existência nos autos de cópia autenticada de certidão expedida pelo Cartório do 20 Oficio de Marabá — PA, datada de 06/11/2003, e cópia autenticada do Certificado de Registro ou Averbação, expedido pela Fundação Biblioteca Nacional, datada de 06/11/2003, constando descrição do Mapa Informativo do Futuro de Carajás (Sul e Sudeste do Pará) referindo a sua autoria a JOSÉ SOARES DE MOURA E SILVA e JOSÉ DA SILVA BRANDÃO.

Considerando os documentos mencionados, tenho que a sentença recorrida observou corretamente a previsão legal do artigo 50 XXVII da Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 50. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

Como bem observou o juízo singular sobre o mapa, ... a requerida alega não ser uma obra literária, 0 que realmente não é. Contudo, não é por isso que o mapa elaborado pelos requerentes deixa de possuir proteção jurídica., citando corretamente o art. 7º, IX e X da Lei no 9.610/98 — lei que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais dá outras providências. In verbis:

Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espirito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

IX — as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X — os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência.

Portanto,
ao firmar contrato com terceiros para a impressão e distribuição de cópias do mapa cuja propriedade intelectual foi comprovada pelos apelados, conforme prova o original do Instrumento de Contrato de Publicidade (fl. 18), cujo objeto era a mídia Mapa Futuro Estado de Carajás, datado de 10/06/2002, com a previsão de tiragem de 30 (trinta) mapas por anunciante, a apelante de fato lesou o direito autoral invocado pelos apelados.”
(grifo nosso).

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos
suscitados
pelas

partes.

Com efeito, ao julgador não é imposta a obrigação de expressar deliberação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais que as partes pretendem sejam examinados judicialmente quando o julgado adotar fundamento suficiente para decidir (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21315/DF, rel. Diva Malerbi, 8jun.2016).

Tal entendimento é o mais harmônico com os atuais artigos 1022, 1025 e art. 489 do CPC/2015:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)
I
V - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(...)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
(...)
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o Novo de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do artigo 1.025 do referido diploma, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/10/2023